Tribunal: TJMT
Processo: 1003942-68.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003942-68.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDA DO NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 627.021.811-04 (EMBARGADO), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE À ANÁLISE DO MÉRITO – OMISSÃO ALEGADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – ERRO MATERIAL OCORRENTE – VÍCIO SANADO – PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1.

Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão em sede embargatória só pode ocorrer em raríssimas exceções. 2. A correção de erro material presente no acórdão ou no processamento burocrático do recurso pode ser solicitada por meio de embargos de declaração, inclusive, se for o caso, com efeitos infringentes (CPC, art. 1.022, III). 3.
A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1003942-68.2018.8.11.0015 (Id no 69603462) - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número) – Classe 1689 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ITAÚ SEGUROS S.A. contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 1003942-68.2018.8.11.0015, para redistribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada parte, inclusive os honorários advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado da condenação, mantendo, portanto, o provimento do pedido autoral acolhido pela sentença, para condenar a Seguradora ao pagamento da verba indenizatória securitária no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), observado o disposto no artigo 792 do CC (cf. Id. no 66533467 - Pág. 3).

A embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao entendimento já sedimentado pelo eg. STJ, no sentido de que a recusa da cobertura securitária somente será ilícita, no caso de “
a seguradora não ter solicitado exames prévios ou não comprovar a má-fé
”, isto porque, no caso, há demonstração suficiente da má-fé da embargada ao omitir a doença pré-existente quando da contratação do seguro.

No mais, sustenta que o dispositivo é contraditório ao prover parcialmente o recurso, mas, majorar os honorários para 20% da condenação, pelo que pede, o provimento do aclaratórios, para que sejam sanados os vícios, servindo os presentes como prequestionamento da matéria recursal (cf. Id. no 69603462 - Pág. 5).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 69603462, a embargada dá pontual combate aos argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

A embargante não demonstrou a existência de qualquer omissão na fundamentação ou no núcleo decisório do acordão, uma vez que apenas reproduz as razões expostas no RAC n.o 1003942-68.2018.8.11.0015 e, somado à isto, resta claro que foram apreciados todos os pontos relevantes e necessários para a resolução da controvérsia recursal, o que, por óbvio, inclui pronunciamento sobre a demonstração (ou não) da má-fé da embargada.

Relembro que a viabilidade dos embargos de declaração prende-se à indicação clara e concreta de qual vício previsto no art. 1.022 do CPC macula as razões de decidir, possibilitando, assim, ao julgador/órgão julgador perfectibilizar o pronunciamento judicial.

Quanto à contradição alegada, trata-se, em verdade, de erro material, capaz de modificar o desfecho decisório e, por isso, deve ser sanado, devendo ser mantido o percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença de origem, a incidir sobre o valor da condenação.

Finalizo lembrando que a exigência do prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador (CPC, art. 1.025), motivo pelo qual não é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou não observados, violados e/ou aplicados, bastando que conste da fundamentação a exposição clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi perfeitamente atendido no julgamento em questão.

Assim, acolho parcialmente os aclaratórios, apenas para retificar parte do dispositivo decisório, devendo constar o percentual de 10% sobre o valor da condenação, como sendo a verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021